Tribunal: STF
Processo: AI 191310
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL. C.F., art. 37, IX.
I. - Contratação de pessoal temporário: necessidade de lei
que estabeleça os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:
C.F., art. 37, IX. A apreciação da matéria, ademais, não
prescindiria do exame da matéria de fato: verificação se as
contratações ocorreram nos exatos termos da lei, vale dizer, nos
casos e nos termos especificados na lei referida no inc. IX do art.
37, da C.F. Isto, evidentemente, não seria possível em sede recursal
extraordinária.
II. - R.E. não admitido. Agravo não provido.